Tribunal: TJES
Processo: 5006529-35.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006529-35.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERSON BATISTA MANOEL
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006529-35.2022.8.08.0048

RECTE.: VANDERSON BATISTA MANOEL

RECDO.: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR. PORTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Vanderson Batista Manoel em face de Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, pela qual almeja seja declarada a inexistência de débitos relativos ao Contrato 2106833600 e ao seguro prestamista, em seu nome; danos morais; restituição em dobro dos valores descontados de sua conta bancária, bem como autorização de portabilidade para outra instituição financeira.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que a Requerida permita ao Requerente a realização de livre movimentação de sua conta bancária para a realização de todas as transações possíveis. Determino que a Requerida cancele a conta corrente n.º 34710178 aberta em nome do Autor. Por fim, determino que a Requerida limite a retenção de salários do Autor para pagamento dos débitos de empréstimo consignado a 35% do valor do salário desse, razão pela qual revogo decisão liminar em oposição a esse fundamento. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais para que a Requerida não efetive cobranças relativas ao empréstimo do contrato 2106833600 e ao seguro prestamista; que suspenda a atualização monetária sobre os valores que geraram a negativação da sua conta bancária e ainda os pedidos de restituição de valores cobrados quanto a esses contratos, razão pela qual revogo as decisões liminares de ID13352213 e ID13425598 nessas partes. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais que pretendiam a obrigação da Requerida a realizar a portabilidade do salário do Autor, motivo pelo qual revogo as decisões liminares de ID13352213 e ID13425598 nessas partes e o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que aparenta ser hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A decisão do magistrado de piso foi certeira e não merece qualquer reparo. Infere-se dos autos que o autor anuiu expressamente à CCB nº 21-068336-00, como forma de quitar dívidas anteriores pendentes com o recorrido optando, ainda, pela assinatura digital via APP, conforme conversa com a funcionária de nome Aline. Neste momento o recorrente teve real ciência do que estava contratando, a taxa de juros, número de parcelas e outras informações pertinentes ao contrato e, na mesma oportunidade, aderiu formalmente ao Seguro Prestamista nº 3676448, com cobertura em caso de morte por qualquer causa. Não há, assim, qualquer vício que invalide os contratos ora em questão. Lembro ainda que o autor não é de parcos conhecimentos que não possa entender o que, de fato, está contratando. Assim, é possível a manutenção das cobranças e dos encargos pertinentes aos contratos ora discutidos. Não há o que modificar em relação ao percentual de desconto fixado em sentença (35%), eis que atende ao disposto no art. 2º, I, da lei n. 10.820/03, independentemente da modalidade de empréstimo. Não há ofensa a qualquer direito constitucional do recorrente, eis que obedecida a legislação vigente pela instituição financeira. Não há qualquer falha ou engodo de que a renegociação da dívida aceita pelo banco recorrido seja na forma de novo empréstimo contraído sob novas condições. No que tange ao pedido de portabilidade, acertadamente o mesmo não foi acatado, pois existe um contrato consignado diretamente ao salário recebido pelo autor e, autorizada a transação, obviamente a instituição financeira ficaria sem a possibilidade de realizar os descontos pertinentes ao mesmo. Por fim, não existe dano moral, considerando que foi o próprio autor quem criou toda situação elencada nos autos, eis que o banco não tem qualquer gerência ou responsabilidade pela vida financeira de seus clientes. Não houve qualquer ato ativo ou omissivo de responsabilidade do recorrido. Inexistindo, assim, ato ilícito, não há como responsabilizá-lo na reparação dos danos morais, posto que sua responsabilidade civil é objetiva e não integral.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)